Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-47.2011.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Vistos etc. Transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias de suspensão do curso processual, concedido de forma a viabilizar a ultimação do convencionado entre a autora e a terceira interveniente, privilegiando-se a autocomposição como forma de solução primária dos litígios, diga a autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a ultimação da composição e sobre seu interesse no exame do recurso que aviara. Acudido esse chamamento, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator